Tribunal: TJDFT
Processo: 0730053-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730053-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LARISSA GONCALVES PIRES PACIENTE: MARCOS ANTONIO LIRA DE FARIAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente MARCOS ANTONIO LIRA DE FARIAS, no qual requer “a expedição do alvará de soltura, decorrente da imediata transferência do paciente para o regime semiaberto na comarca de Luziânia-GO, onde foi preso e apresentou endereço, até que seja realizado o recambiamento ou até que seja deferido o pedido de deprecação da pena.”. Considerando que há divergência entre a autoridade coatora indicada na capa dos autos (Juízo da Vara de Execução Penal do DF) e àquela indicada na petição inicial (Juiz de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Luziânia- Goiás), intime-se a impetrante para que esclareça quem é a autoridade coatora e aponte qual o ato coator. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora